Tribunal: STM
Processo: 7000356-09.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. HABEAS CORPUS. PGJM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela defesa de um civil condenado a 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato, na modalidade tentada, e em continuidade delitiva. A condenação transitou em julgado e a defesa requer a nulidade do processo desde o oferecimento da denúncia, sob a alegação de que não houve a devida análise da possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência da Justiça Militar da União para julgar o habeas corpus, apesar da declinação de competência para a Justiça comum com a finalidade de executar a pena; e (ii) definir se a ausência de manifestação sobre o ANPP, após o trânsito em julgado da condenação, configura nulidade absoluta da ação penal e se este remédio constitucional é a via adequada para questionar a matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar é competente para apreciar a matéria, pois o pedido da defesa não se restringe à aplicação de lei penal mais benéfica na fase de execução, mas busca a anulação de atos processuais anteriores ao trânsito em julgado da condenação, o que demanda exame aprofundado do caso.
4. Não há que se falar em nulidade processual ou constrangimento ilegal, pois o ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público.
5. O advogado não pleiteou a análise do acordo durante todo o processo (fase de conhecimento, apelação e recurso extraordinário), manifestando-se somente após o trânsito em julgado da condenação.
6. O trânsito em julgado da sentença estabelece um limite temporal para a formalização do ANPP, que não pode ser requerido após essa fase processual.
7. A ausência de manifestação do Ministério Público sobre o ANPP na fase de denúncia não configura nulidade absoluta, especialmente quando o réu e sua defesa se mantiveram inertes durante toda a instrução processual e o recurso.
8. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, prática vedada pela jurisprudência, a menos que haja flagrante ilegalidade, o que não é o caso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisões unânimes.
Tese de Julgamento: “1. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para questionar vícios ou nulidades após o trânsito em julgado da condenação. 2. A inércia da defesa em pleitear o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) durante a marcha processual impede a rediscussão da matéria após o trânsito em julgado, em razão da preclusão temporal”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, art. 28-A; CPPM, art. 501; LEP, art. 66, III, e art. 111; Súmula 192/STJ; Resolução CSMPM nº 101; Resolução CSMPM nº 134.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024; STF, AgR no HC n. 217.694, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 969.395/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN de 26.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 987.751/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20.05.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000356-09.2025.7.00.0000/CE
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E, DE OFÍCIO, DECIDIU NÃO
CONHECER DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, POR FALTA DE SUPEDÂNEO
JURÍDICO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000356-09.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM. HABEAS
CORPUS. PGJM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECLUSÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1.
Habeas Corpus impetrado pela defesa de um civil condenado a 3 anos, 7
meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de estelionato, na
modalidade tentada, e em continuidade delitiva. A condenação transitou
em julgado e a defesa requer a nulidade do processo desde o oferecimento
da denúncia, sob a alegação de que não houve a devida análise da
possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência da Justiça
Militar da União para julgar o habeas corpus, apesar da declinação de
competência para a Justiça comum com a finalidade de executar a pena; e
(ii) definir se a ausência de manifestação sobre o ANPP, após o trânsito
em julgado da condenação, configura nulidade absoluta da ação penal e se
este remédio constitucional é a via adequada para questionar a matéria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Justiça Militar é competente para apreciar a matéria, pois o pedido da
defesa não se restringe à aplicação de lei penal mais benéfica na fase de
execução, mas busca a anulação de atos processuais anteriores ao trânsito
em julgado da condenação, o que demanda exame aprofundado do caso.
4.
Não há que se falar em nulidade processual ou constrangimento ilegal,
pois o ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade
do Ministério Público.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.
O advogado não pleiteou a análise do acordo durante todo o processo
(fase de conhecimento, apelação e recurso extraordinário), manifestando-
se somente após o trânsito em julgado da condenação.
6.
O trânsito em julgado da sentença estabelece um limite temporal para a
formalização do ANPP, que não pode ser requerido após essa fase
processual.
7.
A ausência de manifestação do Ministério Público sobre o ANPP na fase
de denúncia não configura nulidade absoluta, especialmente quando o réu
e sua defesa se mantiveram inertes durante toda a instrução processual e o
recurso.
8.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão
criminal, prática vedada pela jurisprudência, a menos que haja flagrante
ilegalidade, o que não é o caso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9.
Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Preliminar, suscitada de
ofício, de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisões
unânimes.
Tese de Julgamento: “1. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado
como sucedâneo de revisão criminal para questionar vícios ou nulidades após o
trânsito em julgado da condenação. 2. A inércia da defesa em pleitear o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) durante a marcha processual impede a
rediscussão da matéria após o trânsito em julgado, em razão da preclusão
temporal”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, art. 28-A; CPPM, art. 501; LEP,
art. 66, III, e art. 111; Súmula 192/STJ; Resolução CSMPM nº 101; Resolução
CSMPM nº 134.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 18.09.2024; STF, AgR no HC n. 217.694, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 22.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 969.395/RN, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN de 26.05.2025;
STJ, AgRg no HC n. 987.751/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j.
20.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, suscitada pelo Ministério Público Militar; e, preliminarmente, de ofício, em não
conhecer do presente remédio heroico por falta de supedâneo jurídico.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela defesa, com pedido liminar, em
favor do civil ELISEU LIMA CAVALCANTE, que foi condenado por esta Justiça Militar da
União à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso, por
12
(doze) vezes, no crime de estelionato, na modalidade tentada,
em continuidade delitiva, previsto no art. 251, caput, e no art. 53, §2º, inciso I (por ser o
articulador do esquema criminoso), c/c o art. 30, inciso II (crime tentado), todos do CPM,
na forma do art. 71 (crime continuado) do CP comum (Operação Carro-Pipa), cuja
condenação já transitou em julgado.
Em seu desiderato, o defensor aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, por este Magistrado “ter conduzido o feito sem
observar a obrigatoriedade legal de análise da possibilidade de aplicação do acordo de não
persecução penal (art. 28-A do CPP), em violação ao devido processo legal substancial”.
Em resumo dos fatos, consta nos autos que, no dia 5/6/2019, o funcionário
desse paciente, de nome JOSÉ RODRIGUES, foi flagrado, durante uma blitz realizada
pela Polícia Militar/CE, conduzindo o caminhão de placa MRT 9015, portando – além do
aparelho de Monitoramento atinente ao veículo apreendido, que estava dentro da
legalidade – mais 7 (sete) Módulos Embarcados de Monitoramento (MEMs), referentes à
Operação Carro-Pipa, que deveriam estar instalados em vários caminhões-pipa, registrando o
abastecimento de água em outros municípios.
Posteriormente, comprovou-se que todos esses equipamentos apreendidos
naquele dia pertenciam à empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES ME, que, inobstante
estivesse registrada, formalmente, em nome de FRANCISCO HELANO LIMA
CAVALCANTE (menor de idade, à época dos fatos), era, na verdade, de propriedade do ora
Paciente ELISEU LIMA CAVALCANTE, pai desse menor.
Por conta de seus atos delitivos supra, o paciente restou condenado, em
primeiro grau, no bojo da Ação Penal Militar nº 7000028-75.2022.7.10.0010, tendo este Juízo
ad quem confirmado o respectivo decreto condenatório, quando julgou a Apelação nº
7000299-59.2023.7.00.0000, sob a relatoria deste ministro.
Também consta dos autos dessa Ação Penal Militar acima mencionada que a
condenação do paciente transitou em julgado no dia 8/4/2025 (evento 502, doc. 3, da
APM), com a declinação da competência, por parte do magistrado de origem, para que a 4ª
Vara de Execuções Penais de Fortaleza (Justiça comum) executasse a pena privativa
liberdade (evento 520 da APM).
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, e mesmo ciente do trânsito em julgado da sentença em 8/4/2025, a
defesa do paciente apresentou petitio perante o juízo primevo no dia 15/5/2025 – ou seja,
mais de 1 (um) mês após o feito ter transitado em julgado –, requerendo o seguinte (evento
529 da APM):
a) Acolhimento do chamamento do feito à ordem, para que seja reconhecida a nulidade
processual absoluta decorrente da ausência de apreciação, pelo Ministério Público Militar e
por este juízo, quanto à viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal, conforme
previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal;
b) A consequente suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da sentença condenatória,
com o fim de possibilitar a reabertura da fase procedimental adequada à análise da aplicação
do instituto legal supracitado, respeitando-se o direito subjetivo do réu à norma penal mais
benéfica;
c) A abertura de vista ao Ministério Público Militar, para que, querendo, se manifeste acerca
do presente requerimento;
d) Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo à execução da pena, como medida de
preservação da jurisdição sobre a validade do título executivo penal ora questionado. (Grifos
nossos.)
Por ocasião de tais pretensões defensivas retromencionadas, no dia 19/5/2025, o
magistrado da instância inicial determinou a abertura de vista ao Parquet Milicien para
manifestação sobre esse Acordo (evento 534 da APM).
Ao se pronunciar sobre os pedidos da defesa, o MPM esclareceu o seguinte
(evento 537 da APM):
Diante do exposto, este membro ministerial, visando a correta aplicação na legislação
criminal militar, manifesta-se pela impossibilidade do ANPP no caso presente, bem como
pela ratificação de todos os atos processuais realizados até o presente momento, que
culminaram na condenação de Eliseu Lima Cavalcante, prosseguindo-se o feito em seus
ulteriores termos, com a execução da penalidade que lhe foi imposta na sentença (Evento
402). (Grifos nossos.)
Antes mesmo deo magistradoa quo apreciar a manifestação do MPM – que
negou a aplicação do ANPP – e de concluir as diligências defensivas requeridas pelo
impetrante, a própria defesa do ora paciente, inconformada, impetrou o presente remédio
heroico com os requerimentos doravante descritos (evento 1 do HC):
Diante de todo o exposto, requer-se:
a) O conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus, para que seja
declarada a nulidade absoluta da persecução penal a partir dooferecimento da denúncia,
diante da ausência de análise quanto à possibilidade de aplicação do acordo de não
persecução penal, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, determinando-
se o retorno dos autos à fase anterior à denúncia, a fim de que o Ministério Público Militar
se manifeste, de forma concreta, sobre a viabilidade do referido instituto;
b) A concessão de medida liminar, nos termos requeridos no tópico próprio, a fim de
suspender imediatamente os efeitos do trânsito em julgado da sentença condenatória e da
execução penal em curso, até o julgamento final deste habeas corpus;
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) A notificação da autoridade apontada como coatora para que preste as informações de
praxe, bem como seja dada ciência ao Ministério Público junto ao Superior Tribunal Militar
para emissão de parecer;
d) Ao final, a concessão definitiva da ordem, com a anulação dos atos processuais praticados
após o recebimento da denúncia, possibilitando ao paciente o exercício pleno do direito à
análise do benefício legal preterido. (Grifos nossos.)
Este ministro relator, em decisão datada de 26/5/2025, indeferiu a medida
liminar pleiteada, tendo em vista não restarem presentes os requisitos básicos para sua
concessão (evento 11 do HC).
Foram anexadas aos autos, no dia 30/5/2025, as informações requisitadas à
autoridade apontada como coatora (evento 19 do HC).
Na mesma data, o magistrado da instância inicial não conheceu dos Embargos
de Declaração opostos perante aquele Juízo por falta de amparo legal (evento 551 da APM).
A PGJM, em Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
Dra.
HERMINIA
CELIA
RAYMUNDO,
manifestou-se,
preliminarmente,
pelo
“reconhecimento da incompetência da Justiça Militar para conhecimento e análise do
pedido”. No mérito, “acaso conhecido, manifesta-se pela denegação da Ordem, por falta de
amparo legal” (evento 24 do HC).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU SUSCITADA PELA PGJM
A PGJM, em seu parecer, prefacialmente, apresentou a manifestação
subsecutiva:
Preambularmente, observa-se a incompetência dessa Justiça Militar da União para
conhecimento e análise do vertente pedido, tendo em vista a declinação da competência, por
parte do magistrado de origem, para que a 4ª Vara de Execuções Penais da Justiça Comum de
Fortaleza execute a pena privativa liberdade do paciente, mediante a unificação das
reprimendas impostas tanto na Justiça estadual quanto nessa especializada, nos termos do art.
66, III, c/c art. 111, ambos da LEP, ou seja, eventual incidente na execução caberá àquele
Juízo, conforme inteligência do art. 66, caput e incisos, do mesmo diploma legal, c/c Súmula
192/STJ. (Grifos nossos.)
No entanto, pedindo vênias à douta Subprocuradora-Geral de Justiça Militar,
esta preliminar não merece prosperar, pelas razões a seguir.
Em que pese a defesa negar que esta ação constitucional seja substitutiva de
Revisão Criminal, indubitavelmente, seu conteúdo é matéria que, por certo, deve ser tratada
em sede de ação revisional, sim, já que o defensor aventou nulidade desde a instauração da
ação penal militar.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, insta ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é, em
síntese, um negócio jurídico que, se cumprido, ensejará a extinção da punibilidade, razão pela
qual tem natureza híbrida (processual/material), inserta no CPP comum por intermédio do
intitulado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) e, como tal, pode ser aplicado,
retroativamente, a fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que preenchidos os requisitos
previstos no art. 28-A do citado Código Adjetivo comum, e contanto que a ação não tenha
transitado em julgado.
Com efeito, se o único pleito defensivo, in tela, fosse a aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, então seria o caso de se comungar com a tese aventada pelo órgão
ministerial, pois, de fato – levando-se em consideração o que decidiu o STF, ao julgar o HC
nº 185913 –, quando aplicável o ANPP “[...] a viabilidade do oferecimento do acordo deverá
ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o
processo”.
Nesse caminhar, não se descura que esse processo já se encontra na fase de
execução, e que a 4ª Vara de Execuções Penais da Justiça comum de Fortaleza poderia ser, de
fato, o juízo competente para a análise do pedido defensivo, acaso o único requerimento da
defesa fosse a análise da viabilidade do ANPP.
Ocorre que o referido defensor constituído pugna pela nulidade de todos os atos
praticados após o recebimento da exordial, in verbis:
Ao final, a concessão definitiva da ordem, com a anulação dos atos processuais praticados
após o recebimento da denúncia, possibilitando ao paciente o exercício pleno do direito à
análise do benefício legal preterido. (Grifo nosso.)
Por essa razão, entende-se que esse pleito defensivo exorbitaria a competência
do Juízo de Execução comum, embora seja consabido que, no estágio atual do processo,
pronto para executar a pena imposta ao ora paciente, uma das funções precípuas do
magistrado é a aplicação de lei penal mais benéfica.
Assim, a pretensão defensiva, nesse cenário, enseja que o assunto em colação
seja tema de Revisão Criminal, o que demandaria um exame aprofundado de cognição, ainda
mais se tratando de matéria afeta a esta Justiça especializada.
Convém, sobre esse entendimento, citar pertinente ensinamento do doutrinador
ROGÉRIO SANCHES CUNHA
1, ipsis litteris:
[...] Se a sua aplicação depender de mera operação matemática, o juiz da execução da pena
é competente para aplicá-la. Por outro lado, se for necessário um juízo de valor para
aplicação da lei penal mais favorável, o interessado deverá ajuizar revisão criminal (art. 621
do CPP) para desconstituir o trânsito em julgado e aplicar a lei nova. (Grifos nossos.)
Portanto, considerando-se que o patrono está utilizando deste writ, claramente,
como substitutivo de Revisão Criminal, requerendo, por seu turno, a nulidade de todos os
atos processuais, exigindo-se, dessa forma, em tese, o necessário revolvimento do caderno
probatório, caso preenchesse os requisitos para a admissibilidade da referida ação revisional,
impõe-se a rejeição da presente preliminar declinatória para considerar esta Justiça
Especializada a competente para examinar esse caso.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar suscitada pela
PGJM, ante a competência desta Justiça Especializada para apreciar o feito.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE HABEAS
CORPUS
Fundamenta a defesa que “não houve em qualquer fase da persecução penal,
a mínima análise sobre a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal
(ANPP), [...] mesmo estando presentes os requisitos para tanto”.
Salienta que “nenhuma proposta foi formalizada, nenhuma recusa foi
fundamentada, tampouco houve provocação à defesa ou controle jurisdicional sobre o
ponto”. Por isso, o Patrono aduz que “essa falha compromete a legalidade da persecução
penal desde a origem e constitui vício absoluto [...]”.
Ainda segundo o causídico, o pedido de concessão da ordem, neste Habeas
Corpus, foi proposto com guarida em fato atual, qual seja, “a execução penal (foi) iniciada
com fundamento em sentença condenatório contaminada por vício processual grave,
consubstanciado na omissão de análise de viabilidade do (ANPP) acordo de não
persecução penal, direito previsto em lei vigente à época dos fatos”.
Desse modo, o advogado constituído argumenta que, com o advento do
trânsito em julgado da condenação de seu assistido, entende que o constrangimento ilegal
decorre de condenação derivada de persecução criminal “que não observou os limites legais
de sua instauração”, já que acredita haver vício processual que fulmina a execução penal em
face da ausência de análise, seja pelo MPM, seja pelo Juízo a quo, acerca da possibilidade de
celebração do ANPP.
Também, em seu obstinado intento, ressalta o patrono do paciente que este writ
não se confunde com “pedido revisional, tampouco pretende reavaliar a culpabilidade do
paciente”, tendo em vista que a pretensão, neste feito, seria decorrente de “correção de
nulidade de natureza absoluta, anterior ao oferecimento da denúncia, em razão de
preterição de etapa legal obrigatório”.
Continuando em sua irresignação, defende que o indigitado preenche os
requisitos para celebração do Acordo e que a aplicação retroativa seria obrigatória, “inclusive
após o trânsito em julgado”, e mesmo que ausente a confissão do beneficiado.
A defesa, em sua relutância, entende que a peça vestibular foi ofertada sem
manifestação referente ao ANPP, “nem mesmo negativa fundamentada”, motivo pelo qual o
processo seguiu sua marcha, até transitar em julgado, sem que o paciente tivesse a
oportunidade de se manifestar sobre eventual proposta, o que compromete a legalidade da
persecução penal.
Por fim, sustenta o defensor que a ausência de deliberação sobre a matéria,
sem a participação de defesa técnica, configura nulidade absoluta e, por isso, restou
caracterizado o constrangimento ilegal, podendo ser manejado por esta ação constitucional.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, tais fundamentações defensivas sequer conseguiram transcender
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual este Habeas Corpus não merece ser
conhecido, com todas as vênias.
Cumpre lembrar que, embora o nosso ordenamento jurídico atual entenda que o
ANPP pode ser celebrado mesmo diante de condutas anteriores à sua previsão legal, há, de
fato, um limite temporal para sua formalização, qual seja, até o trânsito em julgado, o que,
nem de longe, é o caso dos autos.
Pelo contrário, foi possível apurar, in tela, que a defesa, claramente, só
demonstrou interesse no referido Acordo por intermédio deste Habeas Corpus, após o
processo ter sido fulminado pelo trânsito em julgado.
Pior ainda, constatou-se, no bojo do caderno probatório, que a defesa nem
esperou este tribunal julgar o presente remédio constitucional, impetrado no dia 22/5/2025, e
já interpôs Recurso em Sentido Estrito no dia 4/6/2025 – ou seja, em menos de 15 (quinze)
dias –, pedindo, em síntese, a mesma coisa que está pleiteando neste writ, qual seja, a
“nulidade da ação penal desde o oferecimento da denúncia” para que a manifestação
“concreta e motivada (do MPM), sobre a possibilidade de aplicação do ANPP, nos termos do
art. 28-A do Código de Processo Penal”.
No entanto, o que chama a atenção, nesse caso, é que a defesa ficou inerte ao
longo de toda a marcha processual – seja na fase de conhecimento, em sede de primeira
instância, seja na fase recursal, neste grau ad quem –, e, quando o feito transitou em julgado
e foi encaminhado ao Juízo de Execução para proceder ao cumprimento da pena, o douto
causídico se insurgiu nos autos e tentou imputar toda a culpa ao Poder Judiciário e ao
MPM pelo não oferecimento desse benefício a seu assistido em tempo oportuno, razão pela
qual entende que a sentença condenatória se encontra “contaminada por vício processual
grave”, o que é um absurdo, data venia.
É dizer que a defesa foi intimada para se manifestar em várias oportunidades
durante o processo e, em nenhuma dessas ocasiões, teve-se notícias de que ela requereu
qualquer tipo de Acordo em favor do ora paciente.
No mais, já que o presente Habeas Corpus foi proposto “com base em fato
atual e concreto”, como afirma o próprio defensor nas razões deste remédio heroico,
então ele sabe – ou ao menos deveria saber – que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal
tem o entendimento de que “o acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP” e,
mesmo assim, julga que apenas é admissível a homologação desse Acordo nos casos em que
“o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”, o que, a toda evidência, não foi o
que aconteceu no caso sub examine, com todas as vênias.
Esse entendimento da Excelsa Corte foi possível se constatar quando julgou,
por exemplo, o HC nº 185.913, ocasião em que firmou as seguintes teses:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada
em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.
Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa
do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua
entrada em vigência.
2.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de
Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei
13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em
vigência (23.1.2020)
3.
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério
Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa
deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional
quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de
celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da
consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua
incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença
condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim
o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação
quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada
concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes
(ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É
indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal.
Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à
manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e
benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o
reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável
durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto
ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos
pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia,
podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do
ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da
Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se
eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel
cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser
aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o
curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura
do ANPP.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada
do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos
previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.
Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos
requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício
dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não
Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele
momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não
foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério
Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado
da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação
da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do
acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do
resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a
motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento
da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no
curso da ação penal, se for o caso.” (HC nº 185.913, Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024.) (Grifos nossos.)
Como visto no julgado acima, preenchidos os requisitos, dúvidas não há de
que é cabível o ANPP, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado.
Todavia, definitivamente, não é o caso dos autos.
Portanto, como bem disse o defensor constituído no presente Habeas Corpus, a
“omissão é total”, mas por parte da própria defesa, e não das autoridades jurídicas, como
o causídico tenta fazer crer, pois, de fato, “nenhuma proposta foi formalizada” por ela nesse
sentido ou pleiteada durante todo o trâmite processual, não havendo, consequentemente, mais
nada a se fazer neste instante em que se encontra o processo, já iniciando a execução penal
desse sentenciado.
Ademais, cumpre esclarecer que a defesa não precisa ser provocada para
requerer o ANPP, como sugere o defensor constituído, significando dizer que poderia ter
requerido nos vários momentos em que se manifestou nos autos, e não requereu.
Assim, a defesa vir aos autos, que, frise-se à exaustão, já está na fase de
execução penal, e apenas sugerir que as autoridades judiciárias e ministeriais se omitiram
quando não celebraram o ANPP e, por isso, o processo está eivado de vício “insanável”,
tratando-se, então, no seu entender, de “nulidade absoluta”, é, no mínimo, querer ignorar o
que decidiu o próprio Tribunal Pleno do STF no HC nº 185.913, data venia.
Entendendo dessa mesma maneira, muito bem ressaltou o próprio Pretório
Excelso ao enfrentar essa questão do ANPP em outra ocasião:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...]. CONDENAÇÃO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO
EVIDENCIADA. [...]. “inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua
omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565)”. Vige no sistema processual penal o
princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no
art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. (AgR no HC nº 217.694,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 22/8/2022.) (Grifos nossos.)
Portanto, não pode vir aos autos, neste instante, visando se beneficiar da própria
torpeza, posto que contraria o previsto no art. 501 do CPPM, in verbis:
Art. 501. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.
Aliás, na vertente quaestio, seria o caso, inclusive, da intitulada nulidade de
algibeira, que ocorre quando a parte verifica algum vício processual, todavia, deixa de se
manifestar no momento adequado para requerer a irregularidade, futuramente, quando achar
conveniente, consoante precedente do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE. [...]. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. [...]. E, após o encerramento da instrução, o patrono do paciente apresentou alegações
finais sem suscitar nulidade [...], que era o momento oportuno para arguir tal vício
processual. Assim, ocorreu a preclusão temporal da matéria.
4. Ademais, o entendimento desta Corte Superior não admite a nulidade de algibeira ou de
bolso, que se verifica quando a parte, ciente do vício, não se manifesta no momento
oportuno, deixando para suscitar a nulidade apenas quando for conveniente. 5. Agravo
Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 969.395/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (Grifos nossos.)
Certo é que, conforme já ressaltado, inobstante a defesa tentar atribuir
responsabilidade ao juízo e ao Parquet castrense sobre não terem se manifestado acerca do
cabimento do ANPP, percebe-se nos autos que o causídico, em momento algum, requereu a
análise desse negócio jurídico, de acordo com a tese fixada no julgamento do STF alhures.
Ou seja, se o aludido defensor se manteve inerte nas fases inquisitiva, de
conhecimento, de Apelação e de Recurso Extraordinário, não faz o menor sentido vir
requerer esse assunto somente agora, depois que o feito foi alcançado pelo trânsito em
julgado e já na fase de Execução Penal, data venia, restando patente que, agindo assim, o
advogado constituído apenas almeja protelar a execução da pena do paciente in tela.
No mais, é importante reiterar que, em análise dos autos da Ação Penal Militar,
que culminou na condenação do ora paciente, tão logo instaurado o Processo de Execução
penal, a defesa, com pedido idêntico ao do presente feito, requereu a nulidade do processo
ante a ausência de manifestação ministerial sobre o ANPP (evento 529 da APM).
O Juízo primevo, por sua vez, abriu vista ao MPM (evento 534 da APM) para
manifestação sobre o pedido defensivo relativo ao Acordo.
Na ocasião, o Parquet militar se manifestou “pela impossibilidade do ANPP
no caso presente, bem como pela ratificação de todos os atos processuais realizados”.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua fundamentação, assertivamente, o órgão ministerial esclareceu que,
“quando do ajuizamento da Exordial Acusatória, em 18/05/2022, ainda não estava vigente a
obrigatoriedade de que seu oferecimento fosse acompanhado de manifestação [...] acerca
dos motivos pelos quais não realizou propositora do ANPP” (evento 537 da APM).
Na mesma senda, o presentante do MPM salientou que a determinação do
Conselho Superior do Ministério Público Militar para se manifestar sobre o Acordo, quando
do oferecimento da denúncia, apenas ocorreu com a redação dada à Resolução nº 101, do
referido órgão acusatório, por meio da Resolução CSMPM nº 134, de 13/09/2023, ao
acrescentar o § 11 ao art. 18-A.
Após essa manifestação ministerial, o magistrado da instância inicial indeferiu,
mediante despacho, os requerimentos defensivos (evento 539 da APM), motivo pelo qual,
pasmem, mesmo sendo incabível, o patrono opôs Embargos de Declaração contra
despacho do juízo de primeiro grau (evento 549 da APM), pelo que, obviamente, não foram
conhecidos (evento 551 da APM).
Para se ter noção do intento protelatório do referido defensor, mesmo antes da
decisão do juiz de origem – que não conheceu dos Embargos –, ele impetrou a presente ação
constitucional ora em análise.
Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o causídico, igualmente, já
interpôs Recurso em Sentido Estrito perante esta Justiça Castrense (evento 557 da APM),
também com o mesmo pleito de ANPP, frise-se novamente, mesmo antes do julgamento deste
Habeas Corpus por esta Corte, nos termos salientados logo atrás.
Ora, diante de condutas como essas do douto causídico, beirando a má-fé
processual e o abuso do direito de recorrer, é plenamente possível inferir que o patrono não
requereu em momento adequado tão somente para deixar ocorrer o instituto da preclusão
temporal.
Para piorar, o douto causídico, de forma impetuosa, está quebrantando,
propositadamente, processos perante esta Justiça que foram impulsionados por ele mesmo
sem, ao menos, esperar o julgamento do feito anterior, também apresentado pelo aludido
defensor, o que é inadmissível, pois o princípio da inafastabilidade de jurisdição não avaliza
tais condutas, com as devidas vênias.
Desse modo, é imperioso salientar que, se por um lado o ANPP é uma faculdade
incumbida ao MPM, por outro, também caberia ao causídico ter pleiteado em momento
oportuno esse benefício, porém, permaneceu inerte até o trânsito em julgado, como ressaltado
anteriormente.
Por oportuno e, apenas por amor ao debate, além de o instituto não ser um
direito subjetivo do acusado, conforme salientou no presente feito o MPM primevo e a
PGJM, resta evidente nos autos que o ANPP não seria suficiente para a reprovação e para a
prevenção do crime, nesse contexto fático, permissa venia.
Isso porque o paciente não somente é contumaz, nessa espécie delitiva, mas
também o modo de execução e as consequências deletérias da conduta perpetrada são
repulsivas, pois ele deixou de fornecer água, mediante a utilização de 7 (sete) Módulos
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embarcados de Monitoramento (MEMs), que deveriam estar instalados em vários veículos
para a distribuição referentes à operação Carro-Pipa, quando, na verdade, constatou-se que
todos esses equipamentos estavam, indevidamente, em apenas um caminhão de propriedade
do ora paciente.
É dizer que esse acusado era contratado para mitigar o sofrimento das
populações carentes do semiárido nordestino e, de forma insensível e desumana, achou por
bem tirar proveito da miséria alheia, inclusive, surpreendentemente, utilizando seu filho,
menor de idade à época, na trama criminosa como “laranja”, o que tornou sua conduta
delitiva mais abominável ainda, diante da repugnância de seus atos, inviabilizando,
consequentemente, a celebração do Acordo nesse caso.
A propósito, convém citar trecho da manifestação da PGJM, in verbis:
Outrossim, como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo
do investigado, cabendo ao Representante do Parquet verificar se estão preenchidos os
requisitos do art. 28-A do CPP, em especial se o acordo é suficiente para a reprovação e
prevenção do crime, mormente porque, conforme suficientemente demonstrado na
manifestação ministerial, as circunstâncias e gravidade do crime demonstraram a alta
reprovabilidade da conduta do réu, evidenciando ser incabível a celebração de acordo que
afastasse a persecução penal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, na sua
vertente da proibição da proteção deficiente.
Desse modo, sob qualquer ótica que se analise a questão, não se vislumbra ilegalidade ou
abuso de poder que possa dar ensejo ao deferimento dos pedidos defensivos. (Grifos nossos.)
Assim, por não se vislumbrar qualquer irregularidade ou “nulidade absoluta”
patente, como é afirmada nas razões deste writ, resta cristalino que se descuidou, mais uma
vez, a defesa, posto que a falta de homologação de eventual Acordo em processos que estão
tramitando não configura causa de nulidade, e sim, quando muito, enseja o sobrestamento
processual.
Ou seja, mesmo que o ora paciente tivesse preenchido os requisitos e fosse
celebrado o Acordo com o MPM, não seria declarada a nulidade nos termos pretendidos pelo
defensor, permissa venia, uma vez que os atos processuais praticados até a eventual
homologação do aludido benefício permaneceriam hígidos, pois, sabe-se que, em caso de
descumprimento das condições fixadas no ANPP, por parte de quem se beneficia desse
negócio jurídico, pode ensejar o prosseguimento do feito na fase em que os trâmites
processuais forem suspensos.
Para tanto, basta citar, mais uma vez, excerto do HC nº 185.913, do STF, in
verbis:
Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no
momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo
deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o
processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel
cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser
aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso
processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
(Grifo nosso.)
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De mais a mais, verificando-se, in tela, o trânsito em julgado da condenação do
paciente, e uma suposta irregularidade aventada pela defesa, entende-se que, nesse contexto,
realmente está sendo utilizado Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal, prática essa
expressamente vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive pelo STM,
sendo permitida, por meio desta via estreitíssima, apenas quando houver uma ilicitude
patente, o que, evidentemente, não se observa no caso sub examine, concessa venia.
Na mesma senda, não é outro o entendimento, por exemplo, do STJ em
recentíssima decisão, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação penal, ocorrido em 20/06/2017. O
habeas corpus foi manejado com a finalidade de discutir nulidades já acobertadas pela coisa
julgada, motivo pelo qual foi considerado sucedâneo de revisão criminal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, tendo em vista sua utilização como
substituto da revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação configura
indevida tentativa de reabertura da discussão sobre a validade da condenação, sendo
sucedâneo da revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
5. A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias não arguidas em momento
oportuno, ainda que envolvam nulidades absolutas, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
[...].
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado da condenação penal.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de nulidades e vícios não alegados no
momento oportuno.
[...]. (AgRg no HC nº 987.751/SP, Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Julgado em
20/5/2025.) (Grifos nossos.)
Assim, considerando-se a preclusão temporal para o pleito do ANPP, eis que,
sabidamente, a condenação do paciente já transitou em julgado, e levando-se em conta que a
celebração desse benefício, na fase de execução penal, colidiria com o entendimento do STJ,
além da decisão do STF supra, e que a defesa, efetivamente, está se utilizando deste remédio
heroico como substitutivo de Revisão Criminal, após o trânsito em julgado da condenação
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, bem como, inexistindo nulidades insanáveis e ausentes quaisquer constrangimento
ilegal ou abuso de poder evidente, como acredita o defensor in tela, e diante das demais
razões elencadas linhas atrás, é imperativo não conhecer desta ação constitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela PGJM,
de incompetência da JMU, e de acolher a preliminar, suscitada de ofício, de não
conhecimento do presente remédio heroico por falta de supedâneo jurídico.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374441v7 e do código CRC 1c3085b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/09/2025, às 22:06:10
1. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º ao 120) – 7. ed. rev., ampl. e atual. –
Salvador: JusPodivm, 2019. p. 126.
7000356-09.2025.7.00.0000
40001374441.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR